Tribunal: TJDFT
Processo: 0788738-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO PAGO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. MODALIDADE DE PAGAMENTO OFERTADA PELA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou "IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação ao réu BANCO SANTANDER BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC", e procedentes "os pedidos autorais em face do réu MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para condená-lo ao pagamento para a parte autora de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação bem como para condená-lo ao pagamento para a parte autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69246901).Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a negociação foi realizada através de outra plataforma. Assevera que não é responsável pelos fatos, posto que a compra ocorreu no site do vendedor, utilizando apenas a plataforma do Mercado Pago com forma de pagamento, basta acessar o site da empresa Mercado Pago, que é possível identificar que não há a possibilidade de comprar produtos pelo site https://www.mercadopago.com.br/, como afirmado pelo autor. Esclarece que é "considerada uma instituição de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), na forma do art. 6o, III, da Lei 12.865/13, se limita a intermediar pagamentos, recebendo e encaminhando valores de moeda eletrônica[1] entre contas de pagamento[2] gerenciadas por seus usuários por meio de sua plataforma. De certo que a atividade-fim da instituição de pagamento se conecta, em uma ponta, aos adquirentes (responsáveis pela comunicação com os emissores/bandeiras de cartão de crédito) e, na outra, aos lojistas. Situa-se, como dito, no meio da relação negocial, intermediando o pagamento e permitindo a transferência de valores entre cada polo da operação comercial." Informa que "garante as compras realizadas dentro da plataforma da empresa MercadoLivre com o pagamento realizado pela plataforma Mercado Pago, não havendo o que se falar de garantia de pagamento por compras transacionadas FORA da plataforma". Aduz que embora não seja responsável pela situação, conseguiu recuperar a quantia paga. Assevera pela inocorrência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69246905).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade, ou não, da ré Mercado Pago na compra de produto pago através da sua plataforma e não entregue ao consumidor.
6. Narra a autora "ao necessitar adquirir peças para a reparação de seu veículo, encontrou um anúncio na plataforma OLX, no qual eram oferecidas peças compatíveis com o modelo de seu carro. Após contatar o anunciante, este informou que a peça desejada já havia sido vendida, mas forneceu o contato de um novo vendedor. A Autora então estabeleceu comunicação com o novo vendedor, que forneceu o preço das peças, enviou um vídeo das mesmas e prometeu enviar um link para a compra por meio do Mercado Pago. No entanto, ao acessar o link fornecido, a Autora foi direcionada a uma chave PIX para efetuar a transferência. Ao consultar o aplicativo Mercado Pago, a Autora constatou que o sistema assegura a segurança das transações realizadas diretamente. pelo site. Com base nessa informação, a Autora realizou dois pagamentos, totalizando R 4.400,00, acreditando estar realizando uma transação segura."
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que consta do sistema do recorrente a compra das peças "conversor de torque e módulo sentra, por R$1.600,00" e "caixa automática sentra 2.0 gás, por R$2.800,00" em 08/08/2024, 11h35, meio de pagamento pix (ID 69246874 - pág. 4 e 5). A tela do sistema da ré confirma o pagamento regular por pix (ID 69246874 - pág. 7)
III. Razões de decidir
8. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese que o valor foi recuperado e restituído a autora. Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
9. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade ativa dos autos trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
11. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
12. No, caso restou incontroverso que a autora adquiriu peças para veículo através do site da ré, porquanto consta claramente no aplicativo da ré que a autora "comprou 1 produto - conversor de torque e módulo sentra, por R$1.600,00 de 55.836.081 Emanuel Canto Soares" (ID 69246103). Os pagamentos dos produtos constam no campo Atividade do aplicativo (ID 69246104). Ademais, as compras realizadas pela autora estão registradas no campo "Transações como comprador" (ID 69246873 - pág7) não sendo crível a tese da recorrente que as transações foram realizadas sem a autora estar logada no sistema, pois se assim o fosse não constariam do relatório de compras. Destaca-se que há outras informações constantes no site da ré como número da operação, meio de pagamento, status de compra (ID 69246873 - pág.8), tudo a corroborar a narrativa da autora que realizou as transações pela plataforma da ré.
13. Embora o recorrente alegue culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros, a tese não prospera, tendo em vista que o pagamento da transação realizada entre a consumidora e vendedor se deu através do site da ré, a qual inclusive é remunerada por tal serviço.
14. Destaca-se que o site administrado pela ré permite o pagamento via pix, mesmo a ré tendo ciência da vulnerabilidade desta modalidade de pagamento.
15. É dever do recorrente prezar pela segurança dos serviços prestados de pagamento de compras/vendas, assim, se o recorrente já tem ciência da vulnerabilidade da forma de pagamento, pix, não deveria ofertar esta opção aos clientes, em observância ao princípio da boa fé que rege os contratos.
16. Resta evidente dos autos que o vendedor utilizou da plataforma do recorrente para enganar e trazer prejuízo ao consumidor, sendo latente, pois, a falha na prestação do serviço.
17. A plataforma digital Mercado Pago foi utilizada para oferecer e intermediar o pagamento da venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 69246103). Neste contexto, o réu é responsável pelos danos causado ao consumidor decorrente de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
18. Dessa forma, o recorrente deve ser responsabilizado, tendo em vista que o golpe ocorreu por intermédio de sua plataforma digital. Com efeito, resta configurada a falha no dever de segurança sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC).
19. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva.
20. A "(...) atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ)". "(...) O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno." (Acórdão 1743914, 07011429320238070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
21 "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
23. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela autora decorreram de fraude de terceiro. Além disso, a autora não comprovou que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
24. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP- Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)
IV. Dispositivo e tese
25. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos.
26. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.